Tribunal: TJDFT
Processo: 0745410-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO HERDEIRO. QUADRO FÁTICO NÃO ALTERADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal. Vale dizer, no curso do processo, podem ser arguidas a qualquer tempo. Porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa e não podem ser reapreciadas. Precedentes.
2. Já analisados os argumentos relativos à natureza do bem e, ainda, sobre a validade da penhora, não há possibilidade de rediscussão da matéria.
3. O reconhecimento de um novo herdeiro não altera o quadro fático e, portanto, não altera a preclusão sobre a matéria. Ainda que o novo herdeiro proceda à sua habilitação na partilha, a sua quota parte responderá também pela dívida do Espólio, até o limite da herança. Assim, os quinhões cabíveis a cada um dos sucessores será alterado, porém, o limite do patrimônio apto a arcar com as dívidas do falecido se mantém.
4. Agravo conhecido e não provido.